Tribunal: TJDFT
Processo: 0725543-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE RECEPTAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 157, § 2o, II, por duas vezes e art. 180, caput, ambos do CP. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação do apelante; (ii) definir se o delito de roubo circunstanciado deve ser desclassificado para o crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de roubo circunstanciado e receptação, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelo depoimento das vítimas, que reconheceram o apelante com absoluta certeza, corroborados pelas declarações dos policiais e pelas circunstâncias do flagrante, pois, os bens foram apreendidos na posse do réu.
4. Inviável a desclassificação para o delito de receptação, uma vez que os elementos probatórios comprovam o crime de roubo circunstanciado.

5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em relação ao crime de receptação, uma vez que o apelante confirmou em seu interrogatório que comprou o aparelho celular abaixo do preço do mercado, sem nota fiscal, sem carregador, fone ou caixa.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.